Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704564-91.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Há prevenção em virtude da distribuição dos agravos de instrumento n. 0702503-20.2019.8.07.0000, 0703516-54.2019.8.07.0000, 0706859-58.2019.8.07.0000, 0710472-86.2019.8.07.0000 e 0706310-14.2020.8.07.0000 ao Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira, Segunda Turma Cível (id 21587787). O primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo, conforme o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator